Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726957-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O A agravante requer, em sede de preliminar de embargos de declaração (ID 19604512), que seja alterado, nos autos, o seu endereço, em razão de transferência de domicílio para o apartamento objeto da presente demanda. Não há providência a ser acatada a esse respeito, porquanto as intimações, nesta Instância recursal, são realizadas por meio eletrônico, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil (CPC), mediante o cadastro dos patronos das partes. No que se refere à vindicada medida urgente, extrai-se que a agravante, ora embargante, pugna pela concessão de cautelar, a fim de obter “o efeito ex nunc ao efeito suspensivo, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração, o fazendo nos termos do § 1o, do art. 1.026, ambos do CPC.” (ID 19604512 – pg. 20). Verifico que o douto Relator originário concedeu o efeito suspensivo à r. decisão objeto do agravo de instrumento (ID 18230611) e o Colegiado, ao apreciar o agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para garantir a desocupação voluntária do imóvel no prazo legal, ou seja, 22.9.2020 (ID 19302625). Embora haja previsão legal no sentido da possibilidade de o julgador suspender a eficácia da decisão colegiada, quando demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, constato não ser essa a hipótese dos autos. Como regra, nos termos do caput do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas apenas interrompem o prazo para a interposição do recurso. Da análise dos embargos de declaração, não emerge cristalina a possibilidade de acolhimento do pleito, haja vista que os apontados vícios não se mostram evidentes a ponto de promover a suspensão da eficácia do v. acórdão. Ao contrário, a pretensão da embargante é reavivar o primevo efeito suspensivo concedido pelo douto Relator originário, o qual foi revogado por força da decisão colegiada, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor do v. acórdão: Como o efeito suspensivo está a ser revogado, realizando-se neste recurso apenas a modulação do prazo para desocupação, o prazo de 60 (sessenta) dias deve ser contado a partir daquela intimação. Portanto, o imóvel deverá ser desocupado até 22 de setembro de 2020, com a entrega das chaves, sob pena de cumprimento forçado. (ID 19144261 – grifo no original) Colaciono, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - À luz do que dispõe a legislação processual civil, não há razão para o sobrestamento do Feito até o julgamento de Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em paradigma de repetitivo. Em primeiro lugar, conforme dispõe o caput do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas apenas interrompem o prazo para interposição de recurso. Em segundo lugar, nos termos do que estabelece o § 1o do mesmo artigo, a suspensão de eficácia de julgamento colegiado em razão de embargos de declaração somente acontecerá quando o relator do Feito reputar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que, todavia, não ocorreu nos autos do paradigma em comento. Assim, não há razão para conferir a eficácia suspensiva ora pleiteada, de forma transversa. 2 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 3 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 4 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 5 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1157924, 20140111672602APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: 519/524) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de medida de urgência, devendo os autos, oportunamente, serem conclusos ao ilustre Relator originário, a quem cabe o julgamento dos embargos de declaração. Retornem-se os autos à Secretaria. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador